Tribunal: TJDFT
Processo: 0731644-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA DO FORO TOTALMENTE ALEATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que, reconhecendo, de ofício, sua incompetência, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, dada a ausência de comprovação do domicílio do autor, por meio de comprovante de residência.
2. Conforme entendimento pacificado no STJ, "a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (REsp 1789647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 09/04/2019, dje: 29/05/2019).
3. Embora esta Turma Recursal tenha, via de regra, o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor a opção pela propositura da ação em foro que melhor lhe convenha, não se pode assentir com uma escolha totalmente aleatória, sem que nenhum critério de escolha seja apontado ou inferível. No caso em tela, o domicílio da parte autora, a obrigação de fazer postulada (desligamento da luz), o contrato e a sede da ré são, todos, no Estado de Goiás, não se justificando, pois, de nenhuma forma, o ajuizamento da ação no Distrito Federal.
4. Portanto, a confirmação a r. sentença é medida imperativa.
5. RECURSO CONHECIDO mas IMPROVIDO. Sentença mantida, determinando-se o retorno dos autos à origem, para o processamento e julgamento da causa. Custas processuais e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor corrigido da causa, a cargo da recorrente, conforme inteligência do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.